Tribunal: TJPA
Processo: 0804970-14.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2021-07-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804970-14.2021.8.14.0000

PACIENTE: IDANILSON SOUZA DA ROSA

AUTORIDADE: JUIZO DA VARA UNICA DE SANTAREM NOVO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART 217-A, DO CP EM CONTINUIDADE DELITIVA. VÍTIMA DE APENAS 3 ANOS DE IDADE. CANCELAMENTO DO DEPOIMENTO ESPECIAL DA MENOR A PEDIDO DO RMP. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE PATENTE. AUSENTE PROVA DO PREJUÍZO. PROTEÇÃO INTEGRAL DO MENOR. PRINCÍPIO DA CONCORDÂNCIA PRÁTICA. ANTERIOR OITIVA DA VÍTIMA PERANTE ASSISTENTE SOCIAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.

-
Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão
que cancelou, a requerimento do RMP, o depoimento especial da menor em juízo
(fl. 15 ID nº 5280728), eis que, no caso em apreço, constato que, norteado pelo princípio da concordância prática, restou assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa do paciente e, ao mesmo tempo, resguardada a integridade física e psíquica da menor em atenção ao postulado da proteção integral, uma vez que esta já fora ouvida por escuta especializada realizada pela assistente social Maria do Socorro Araújo Bechara, em que teria narrado as circunstâncias em que os fatos ocorreram. A instrução encontra-se encerrada, com abertura de prazo para apresentação de alegações finais, sendo, no caso, a inservível a presença de condições pessoais favoráveis para reverter a decisão objurgada.

-
De fato, o denominado depoimento especial ou depoimento sem dano visa ao resguardo e proteção de crianças e adolescentes, evitando sua eventual revitimização pela sucessiva colheita de depoimentos, proporcionando-lhes o devido cuidado e assistência em situações especialmente fragilizadoras, como no caso de crimes sexuais cometidos contra vulneráveis.

N
esse compasso, não constato, por ora, a existência de prejuízo efetivo e cabal ao paciente, porquanto a menor, nos termos das informações do juízo coator, já fora ouvida por escuta especializada realizada pela assistente social Maria do Socorro Araújo Bechara, em que teria narrado as circunstâncias em que os fatos ocorreram. A defesa, a propósito, não juntou aos autos essa escuta para ciência desta Corte desse ato, o que fora informado apenas pela autoridade coatora.

-
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que o reconhecimento de eventual nulidade, relativa ou absoluta, exige a comprovação de efetivo prejuízo, vigorando o princípio
pas de nulité sans grief
, previsto no art. 563, do CPP. Na espécie, a defesa não logrou demonstrar o prejuízo concreto decorrente da escuta especializada da vítima perante a assistente social.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus

com pedido de liminar
impetrado por advogados em favor de
IDANILSON SOUZA DA ROSA
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal,
apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única de Santarém Novo nos autos do processo judicial eletrônico nº 000521-92.2020.8.14.0093.

Narram os impetrantes que, supostamente, o paciente praticou o crime de estupro de vulnerável, previsto no artigo 217-A do Código Penal Brasileiro.

Suscitam
constrangimento ilegal
, pois o paciente terá seu direito à ampla defesa e ao contraditório violado, visto que o juízo
a quo
, a pedido do RMP, dispensou a oitiva da vítima por meio do depoimento sem dano, entendendo que esta não poderia ser revitimizada, estando em desacordo com a Lei nº 13.431/2017, a qual estabelece os procedimentos visando à oitiva da criança/adolescente.

Aduzem que há necessidade da oitiva da vítima na modalidade depoimento especial, uma vez que esta não foi realizada sequer uma vez. Sendo assim, não existe a mera possibilidade de se questionar quanto à revitimização.

Declinam que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
: primário, com residência fixa e profissão definida, é convivente e tem uma filha menor, onde sua família depende econômica e amorosamente.

Por tais razões, requerem
liminar
para que seja determinada a oitiva da vítima por meio de depoimento especial, com o escopo de efetivação do princípio da ampla defesa e do contraditório. No
mérito
, pugnam pela confirmação da liminar em definitivo.

Juntam a estes autos eletrônicos documentos de fls. 15-17.

Reservei-me
para apreciar o pedido de liminar após as informações da autoridade coatora (fls. 18-19 ID nº 5286716), as quais foram prestadas às fls. 26-27 (ID nº 5340152).

Indeferi a liminar
(fls. 28-29 ID nº 5341047).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e

denegação da ordem
(fls. 32-35 ID nº 5533146).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Extrai-se das informações da autoridade coatora que o paciente responde pelo delito inserto no art. 217-A, do CP, em continuidade delitiva, praticado contra a vítima E. V. B. de apenas três anos de idade à época dos fatos.

Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão
que cancelou, a requerimento do RMP, o depoimento especial da menor em juízo
(fl. 15 ID nº 5280728), eis que, no caso em apreço, constato que, norteado pelo princípio da concordância prática, restou assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa do paciente e, ao mesmo tempo, resguardada a integridade física e psíquica da menor em atenção ao postulado da proteção integral, uma vez que esta já fora ouvida por escuta especializada realizada pela assistente social Maria do Socorro Araújo Bechara, em que teria narrado as circunstâncias em que os fatos ocorreram. A instrução encontra-se encerrada, com abertura de prazo para apresentação de alegações finais, sendo, no caso, a inservível a presença de condições pessoais favoráveis para reverter a decisão objurgada.

Em sintonia, a Lei nº 13.431/2017 estabelece, no art. 11, “caput”, que
“O depoimento especial reger-se-á por protocolos e, sempre que possível, será realizado uma única vez, em sede de produção antecipada de prova judicial, garantida a ampla defesa do investigado.”
, asseverando em seu §2º que
“Não será admitida a tomada de novo depoimento especial, salvo quando justificada a sua imprescindibilidade pela autoridade competente e houver a concordância da vítima ou da testemunha, ou de seu representante legal.”
.

De fato, o denominado depoimento especial ou depoimento sem dano visa ao resguardo e proteção de crianças e adolescentes, evitando sua eventual revitimização pela sucessiva colheita de depoimentos, proporcionando-lhes o devido cuidado e assistência em situações especialmente fragilizadoras, como no caso de crimes sexuais cometidos contra vulneráveis.

Nesse compasso, não constato, por ora, a existência de prejuízo efetivo e cabal ao paciente, porquanto a menor, nos termos das informações do juízo coator, já fora ouvida por escuta especializada realizada pela assistente social Maria do Socorro Araújo Bechara, em que teria narrado as circunstâncias em que os fatos ocorreram. A defesa, a propósito, não juntou aos autos essa escuta para ciência desta Corte desse ato, o que fora informado apenas pela autoridade coatora.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que o reconhecimento de eventual nulidade, relativa ou absoluta, exige a comprovação de efetivo prejuízo, vigorando o princípio
pas de nulité sans grief
, previsto no art. 563, do CPP. Na espécie, a defesa não logrou demonstrar o prejuízo concreto decorrente da escuta especializada da vítima perante a assistente social.

Nesse sentido: HC 640.508/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 13/04/2021.

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço da impetração e denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 29/07/2021